Tribunal: TJSP
Processo: 0014188-47.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
EXTORSÃO – Apelo do Ministério Público – Pleito de reforma da sentença de absolvição – Acolhimento – Materialidades e autoria comprovadas nos autos – Especial relevo das palavras da vítima quando, como no caso, mostram-se coerentes e harmoniosas – Acusado reconhecido em três oportunidades – Ausente prova de prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu – Extorsão mediante sequestro,

Ementa:
EXTORSÃO – Apelo do Ministério Público – Pleito de reforma da sentença de absolvição – Acolhimento – Materialidades e autoria comprovadas nos autos – Especial relevo das palavras da vítima quando, como no caso, mostram-se coerentes e harmoniosas – Acusado reconhecido em três oportunidades – Ausente prova de prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu – Extorsão mediante sequestro, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes – Réu que ostenta maus antecedentes e reincidência – Necessidade de regime fechado – Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.